Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. VISA GARANTIR O EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PROVA PERICIAL. MECANISMO DE ESCLARECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE FATO. PROFISSIONAIS NOMEADOS PELO JUÍZO. ENCARGO DE PERITO. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO. AGRAVANTE. MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUZIR A PROVA. AUSÊNCIA PRODUÇÃO DA PROVA. RISCO DE EVENTUAL “ESTADO DE DÚVIDA”. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É possível o julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, considerando a identidade de objeto dos agravos interpostos.

2. A inversão do ônus da prova está baseada no princípio da igualdade e visa garantir o equilíbrio da relação processual. Deve atender às peculiaridades da causa, ante a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo ou devido à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

3. Em regra, é da parte Autora o ônus da prova pericial, compreendida como importante mecanismo de esclarecimento das alegações de fato, a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

4. O fato de a Autora não possuir condições financeiras de arcar com o valor da perícia, poderia levar a uma situação de impossibilidade de esclarecimento das alegações de fato, ante o impedimento material de produção da prova pericial o que resultaria na improcedência do pedido autoral por falta de prova do fato constitutivo do seu direito, o que viola o direito fundamental à prova, corolário dos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5o, LV). Nessa situação é que se mostra relevante a inversão do ônus da prova, quer seja como regra de procedimento, quer seja como regra de julgamento.

5. Verifica-se nos autos que, de fato, o Agravante possui maiores condições de produzir as provas necessárias aos esclarecimentos das alegações de fato, tanto pela possibilidade de nomeação de um dos seus profissionais para realizar a pericial ou produzir outras provas, quanto pela evidente capacidade econômica e técnica.

6. Ao vale-se da regra de distribuição do ônus da prova, o Juízo a quo impõe ao Agravante o ônus de eventual impossibilidade de esclarecimento dos fatos, comprometendo a justiça processual no caso.

7. A inversão do ônus da prova, noticiada com a devida antecedência em razão do princípio da não surpresa (CPC, arts. 9 e 10), figura como a medida decisória (regra de julgamento) em caso de impossibilidade de esclarecimento das alegações de fato, mas, ao mesmo tempo, permite que a parte se desincumba do seu ônus (regra de procedimento).

8. Caso o Agravante opte por não nomear um perito dentro dos seus quadros profissionais, este arcará com o risco de eventual “estado de dúvida”, fato que poderá acarretar-lhe possível decisão desfavorável, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

9. A decisão agravada levou em consideração todas as situações fático-jurídicas do caso concreto, que ensejaram a necessidade de inverter o ônus da prova, a fim de não impor um ônus impossível de ser cumprido à parte contrária, que deve ser considerada hipossuficiente para este fim (produção da prova pericial).

10. A inversão do ônus da prova não impõe ao Agravante comprovar se houve falhas nos serviços prestados pela instituição hospitalar, mas tão somente demonstrar que o atendimento atendeu à adequação do serviço prestado.

11. Presentes os requisitos do art. 373, § 1o do CPC, tais como: a impossibilidade da Agravada de cumprir o encargo probatório e a maior facilidade para o Agravado de obter a prova do fato contrário.

12. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.